Tribunal: TJDFT
Processo: 0008815-76.2012.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDAS CONDOMINIAIS. PROCESSO EXTINTO PELA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. CERTIDÃO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS.

1. A expedição da certidão de crédito, prevista na Portaria Conjunta no 73/2010 e no Provimento no 09/2010, deste Tribunal, não interrompe o curso do prazo prescricional, sendo ele, no caso, trienal, uma vez que trata de pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos (CPC/2015 206 3o I).

2. A extinção do feito sem resolução do mérito, ocorrida na vigência do CPC/73, com a consequente expedição da certidão de crédito, deu início ao transcurso do prazo da prescrição intercorrente.

3. Conforme o princípio da causalidade, extinto o processo em virtude da prescrição intercorrente da pretensão executória, não cabe a condenação do credor ao pagamento dos honorários sucumbenciais ao executado. Precedentes do STJ.

4. Negou-se provimento aos apelos.